Tribunal: STF
Processo: HC 269927
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGO  121, C/C ART. 14; E 121, § 2º, III, C/C ART. 14 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 2.230.601, cuja ementa transcrevo abaixo:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente recurso especial e negoulhe provimento com fundamento na Súmula n. 568 do STJ. 
2. A defesa sustenta nulidade na formulação dos quesitos apresentados aos jurados, alegando ausência de quesito específico sobre a tese de participação dolosamente distinta, além de pleitear o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de quesito específico sobre a tese de participação dolosamente distinta configura nulidade processual; e (ii) saber se a confissão parcial ou qualificada do recorrente em plenário é suficiente para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A ausência de quesito específico sobre participação dolosamente distinta não configura nulidade no caso dos autos, pois os jurados rejeitaram expressamente a tese defensiva ao reconhecerem o dolo homicida e a tentativa, afastando qualquer desclassificação do delito. 
5. A nulidade relativa na formulação dos quesitos exige demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme o art. 563 do CPP. No caso, não há comprovação de que o resultado seria alterado com a inclusão de quesito específico. 
6. A confissão não foi reconhecida, pois o recorrente negou a prática dos fatos aludidos na denúncia, o que afasta a atenuante legal. 
7. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a confissão implicaria revolvimento de fatos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A ausência de quesito específico sobre participação dolosamente distinta não configura nulidade quando os jurados rejeitam a tese defensiva por meio de outros quesitos, porquanto a nulidade na formulação dos quesitos exige demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme o art. 563 do CPP. 
2. A confissão do acusado deve estar relacionada aos fatos increpados na denúncia, ainda que de forma parcial ou qualificada, para ser reconhecida como atenuante. 
3. O revolvimento de fatos para alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre a confissão é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, c/c art. 14; e 121, § 2º, III, c/c art. 14 do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente mandamus, no qual sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidade processual e na dosimetria da pena. 
Aponta “nulidade absoluta por ausência de quesitação”, aduzindo que “a tese de participação dolosamente distinta possui natureza autônoma e desclassificatória, exigindo quesitação própria”. Alega, também, que “a confissão foi ilegalmente desconsiderada”
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Requer:
Pedido principal: 
Anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por nulidade absoluta; Subsidiário: 
Reconhecimento da atenuante da confissão; 
Redução da pena; Alternativo: 
Fixação de regime mais brando. 
XII – REQUERIMENTOS FINAIS 
Notificação da autoridade coatora; 
Oitiva do Ministério Público; 
Concessão da ordem.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Bem analisado o recurso, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida. 
De fato, consoante consta na decisão agravada, acerca da alegação de violação ao art. art. 483, § 4º, do CPP, o TJRS assim decidiu, nos termos do voto do relator:
[...]
Como já registrado na decisão agravada, depreende-se do trecho acima que o TJRS afastou a preliminar de nulidade ao argumento de que inocorreu qualquer prejuízo ao acusado, dado que pela votação dos quesitos a pretensão defensiva foi afastada de forma clara pelos jurados.
O art. 29, § 2.º, do Código Penal dispõe que, "[s]e algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave". 
No caso, a defesa argumenta que deveria ter sido submetida aos jurados a questão da participação dolosamente distinta, que implicaria a desclassificação do delito, pelo afastamento do animus necandi. 
Todavia, os jurados reconheceram que o recorrente concorreu para a consecução do delito de homicídio, ao afirmarem a sua atuação na morte do ofendido, respondendo sim ao segundo quesito que trata da autoria do delito (e não mera participação). Além disso, ao afirmaram sim também ao quesito da tentativa, reconheceram o dolo do acusado afastando, assim, a pretendida desclassificação, seja a qualquer título. 
Note-se que por ser o quesito da tentativa relacionado à própria tipicidade da conduta do crime contra a vida deve anteceder ao quesito desclassificatório da defesa por imperativo lógico-jurídico e da própria dicção do art. 483, § 5o, do CPP. 
Neste contexto, reafirma-se que não há que se falar em nulidade na formulação dos quesitos. Isso porque a tese de desclassificação já fora decidida no terceiro quesito e expressamente rejeitada pelos jurados, ao afirmaram os jurados que o recorrente quis o resultado morte e somente não logrou êxito em razão de circunstâncias alheias a sua vontade (fl. 967). E por ser o resultado desse quesito incompatível com a pretensão defensiva, não se depreende qualquer prejuízo ao acusado. 
Dessa maneira, repise-se a conclusão da decisão monocrática: havendo quesito que permitiu aos jurados analisarem e desclassificarem o delito para outro crime diverso do crime contra a vida, objeto da pretensão recursal, e tendo o Conselho de Sentença rejeitado a pretensão defensiva, inexiste prejuízo ao acusado, afastando, por consequência o pedido de anulação ora formulado. 
No mesmo sentido, os precedentes abaixo (grifo nosso):
[...]
Sobre a alegada violação ao art. 65, III, “d”, do Código Penal, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, assim se pronunciou:
[...]
Tal como consignado na decisão recorrida, no tocante à confissão, a jurisprudência do STJ estabelece que esta atenuante deve ser reconhecida quando o réu admite a autoria do crime, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 
No caso dos autos, extrai-se do trecho acima que a confissão não foi reconhecida pelas instâncias de origem, tendo o TJRS reconhecido que o recorrente negou a prática do fato criminoso, inclusive, negando ter efetuado qualquer disparo de arma de fogo contra a vítima, o que afasta a configuração da atenuante da confissão no caso dos autos, pois além de negar o animus necandi, negou a própria conduta a ele increpada, que era a de efetuar os disparos de arma de fogo contra a vitima, o que afasta a confissão parcial ou qualificada prevista no Tema n. 1.194 desta Corte. 
Reconhecer-se como confissão parcial a negação integral da própria conduta increpada ao acusado, que negou ter atirado contra a vítima, apenas porque admitiu uma circunstância anterior ao crime (estar armado), equivale a afastar o grau de colaboração mínima exigida para que o agente seja beneficiado com a atenuação de sua pena, vilipendiando a vontade do legislador e estendendo indevidamente o benefício dosimétrico da pena, o que não pode ser admitido. 
Neste contexto para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a tese defensiva de reconhecimento da confissão, seria mesmo necessário o revolvimento dos fatos, providência que é vedada pela Súmula n. 7 desta Corte Superior, o que inviabiliza o conhecimento do recurso neste ponto e indica o acerto da decisão monocrática. 
Citam-se precedentes ( grifo nosso):
[...]
Por fim, neste contexto delineado acima, afasta-se a alegada afronta ao princípio da colegialidade quanto ao julgamento monocrático desta relatoria. 
Esta Corte possui o entendimento pacificado quanto a não ocorrência de cerceamento de defesa ou ofensa ao referido princípio, "sendo plenamente possível que seja proferida decisão monocrática pelo Relator, a qual está sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, quando é possibilitada a realização de sustentação oral" (AgRg no HC n. 993.040/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025). 
Citem-se ainda:
[...]
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”

Consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “o TJRS afastou a preliminar de nulidade ao argumento de que inocorreu qualquer prejuízo ao acusado, dado que pela votação dos quesitos a pretensão defensiva foi afastada de forma clara pelos jurados”.
Com efeito, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante nº 11/STF. 8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 9. Caracteriza a qualificadora do feminicídio o ato de extermínio praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, inciso VI, c/c o §2º-A, inciso I). 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal. 12. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 189.088-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/8/2021)

“HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO NO PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRECEDENTES –– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 162.864-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/10/2020)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que não foi comprovada a existência de prejuízo suportado pela defesa. Tal como consignado pelo acórdão recorrido, “Não há nos autos qualquer demonstração de que a redação do quesito, como posta, tenha dado ensejo à dificuldade na sua compreensão”. De modo que não é possível o acolhimento da pretensão defensiva para anular a condenação imposta ao acionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.  (RHC 156.129-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/2018)

Demais disso, quanto à confissão, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a confissão não foi reconhecida pelas instâncias de origem, tendo o TJRS reconhecido que o recorrente negou a prática do fato criminoso, inclusive, negando ter efetuado qualquer disparo de arma de fogo contra a vítima, o que afasta a configuração da atenuante da confissão no caso dos autos, pois além de negar o animus necandi, negou a própria conduta a ele increpada, que era a de efetuar os disparos de arma de fogo contra a vitima, o que afasta a confissão parcial ou qualificada prevista no Tema n. 1.194 desta Corte”. Destacou, ainda, que “para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a tese defensiva de reconhecimento da confissão, seria mesmo necessário o revolvimento dos fatos, providência que é vedada pela Súmula n. 7 desta Corte Superior”. O referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORUS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EMPREGO DE FOGO. MEIO CRUEL. QUALIFICADORA. EXTENSÃO DAS QUEIMADURAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, considerando que o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à idoneidade da motivação e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão. O agravante alegou ilegalidade na dosimetria da pena, defendendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bis in idem na consideração do emprego do fogo e requereu a aplicação de maior fração de diminuição pela tentativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente em razão de bis in idem; e iii) examinar a questão da fração de diminuição atinente à tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A confissão de fato que não contribui para a formação do convencimento do julgador, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em conformidade com precedentes do STF. 4.A valoração negativa realizada pelo magistrado, que considerou as graves consequências sofridas pela vítima, as quais não se confundem com a qualificadora do meio cruel - emprego de fogo, não importa no alegado bis in idem. 5. A fração de diminuição pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido em rumo à consumação do crime. Divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias implicaria reexame de fatos e provas, providência inviável em habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Agravo regimental desprovido. (HC 254.631-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/5/2025)

Outrossim, a análise das questões de fato aduzidas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente